Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIDA A PRELIMINAR: RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada por servidor público, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que pugnou que o réu seja condenado ao pagamento da diferença salarial do vencimento básico em decorrência da proporcionalidade da carga horária (20/40) de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei n. 6.523, de 31 de março de 2020, a partir do mês de abril/2020, bem como pagar de forma reflexa todas as gratificações que tenham o vencimento básico como referência de cálculo (férias, décimo terceiro, horas extras, gratificação de Raio X, adicional de insalubridade, adicional de tempo de serviço etc.) e nas demais parcelas que vencerem de forma superveniente.
II. Em suas razões de decidir, a juíza sentenciante reconheceu que as fichas financeiras de ID n.o 102702419 e 102702420 demonstram que os valores percebidos pela parte autora não correspondem aos constantes na tabela para os servidores que desenvolvem as atividades em regime de 40 (quarenta) horas semanais, carga efetivamente cumprida, dessa forma a fim de evitar o enriquecimento sem causa do réu, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, é caso de procedência do pedido. À vista disso, adveio sentença de procedência (condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 6.801,66 além das parcelas que se venceram durante o trâmite processual).
III. Alegações recursais, por parte da requerida, estão centradas na: (a) necessidade de suspensão do feito, em razão da determinação da ADPF n.615; (b) impossibilidade de incorporação da GAEE/GATE aos proventos de aposentadoria; (c) necessidade de aplicação de percentual estipulado em lei vigente à época da aposentadoria da autora (Lei Distrital n. 5.105/2013) que estabelece percentuais diferentes de incorporação da GATE para cada ano lecionado com alunos com necessidades especiais.
IV. Merece acolhimento a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre hipótese fática diversa à narrada nos presentes autos (impossibilidade de incorporação da GAEE/GATE aos proventos de aposentadoria).
V. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
VI. Nesse passo, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VII. Acolhida a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 55).